Tribunal: TJES
Processo: 5004975-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004975-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: NUBIA DOS SANTOS ALVES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002876-20.2025.8.08.0048, ajuizado por Núbia dos Santos Alves, em que se deferiu, em sede de tutela de urgência, sua reintegração em processo seletivo simplificado para o cargo de professora, promovido nos termos do Edital nº 006/2023, não obstante sua eliminação por apresentar atestado médico emitido por profissional sem especialização em medicina do trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a eliminação de candidata que apresentou, no prazo editalício, atestado médico subscrito por profissional sem a especialização exigida; (ii) definir se é admissível a juntada posterior de novo documento, fora do prazo estipulado no edital, como forma de suprir a irregularidade inicialmente apontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo possui força normativa entre as partes, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, que deve observar fielmente suas disposições, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.

4. O Edital de Convocação nº 001/2025 exige, de forma expressa, a apresentação de atestado médico subscrito por profissional com especialização em medicina do trabalho, sendo incontroverso que a agravada apresentou documento emitido por médico sem a qualificação exigida.

5. A tentativa de regularização posterior por meio da juntada de novo atestado fora do prazo previsto no edital afronta o item 1.6 do instrumento convocatório, que veda a aceitação de documentos apresentados extemporaneamente, ainda que por motivo justificável.

6. A flexibilização de regra objetiva constante do edital compromete a isonomia entre os candidatos e representa violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

7. A exigência de atestado médico emitido por especialista em medicina do trabalho possui respaldo técnico e normativo, não se tratando de mera formalidade.

8. O entendimento firmado neste julgamento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo Município agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar rigorosamente as regras estabelecidas em edital de processo seletivo simplificado, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A apresentação de atestado médico fora do prazo previsto no edital, ainda que para suprir irregularidade anterior, é causa legítima de eliminação do candidato.

3. A exigência de laudo emitido por médico do trabalho é válida e revestida de razoabilidade técnica, sendo insuscetível de flexibilização por decisão judicial com base em critérios de proporcionalidade isoladamente considerados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 183; Lei nº 8.666/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; TJES, Ag. Inst. nº 5005262-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002876-20.2025.8.08.0048 ajuizado por
NUBIA DOS SANTOS ALVES
, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da agravada em processo seletivo simplificado, promovido nos termos do Edital nº 006/2023, não obstante sua eliminação decorrente da apresentação de atestado médico emitido por profissional sem especialização em medicina do trabalho.

Em suas razões recursais (ID 12985929) sustenta o Município agravante, em síntese, que a agravada descumpriu disposição editalícia expressa (item 12.8, inciso XIX), ao apresentar atestado subscrito por médico sem a habilitação técnica exigida, sendo certo que, mesmo após a exclusão, apresentou novo documento fora do prazo estipulado no edital, o que é vedado de forma categórica pelo item 1.6 do Edital de Convocação para Autuação de Processo Eletrônico nº 001/2025.

Afirma que a decisão agravada vulnera os princípios da vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade, além de colocar em risco a própria lisura do certame e os direitos de outros candidatos que observaram rigorosamente as exigências do edital.

Decisão liminar de ID 13051250, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 13330575), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da decisão de primeira instância, defendendo a razoabilidade e a ausência de má-fé em sua conduta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002876-20.2025.8.08.0048 ajuizado por
NUBIA DOS SANTOS ALVES
, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da agravada em processo seletivo simplificado, promovido nos termos do Edital nº 006/2023, não obstante sua eliminação decorrente da apresentação de atestado médico emitido por profissional sem especialização em medicina do trabalho.

Em suas razões recursais (ID 12985929) sustenta o Município agravante, em síntese, que a agravada descumpriu disposição editalícia expressa (item 12.8, inciso XIX), ao apresentar atestado subscrito por médico sem a habilitação técnica exigida, sendo certo que, mesmo após a exclusão, apresentou novo documento fora do prazo estipulado no edital, o que é vedado de forma categórica pelo item 1.6 do Edital de Convocação para Autuação de Processo Eletrônico nº 001/2025.

Afirma que a decisão agravada vulnera os princípios da vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade, além de colocar em risco a própria lisura do certame e os direitos de outros candidatos que observaram rigorosamente as exigências do edital.

Decisão liminar de ID 13051250, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 13330575), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da decisão de primeira instância, defendendo a razoabilidade e a ausência de má-fé em sua conduta.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
NÚBIA DOS SANTOS ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
, visando à anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do processo seletivo para o cargo de professora, sob a alegação de que tal exclusão decorreu da não aceitação de atestado médico apresentado, o qual, segundo a administração, não atendia às exigências editalícias

Relata a impetrante, em apertada síntese, que: i) participou de processo seletivo para o cargo de professora promovido pelos impetrados; ii) foi aprovada nas etapas iniciais do certame; iii) apresentou atestado médico conforme exigido pelo edital; iv) foi informada de sua eliminação sob o argumento de que o atestado apresentado não era válido, pois o profissional que o emitiu não possuía especialização em medicina do trabalho; v) diante da eliminação, procurou outro profissional médico e obteve novo atestado que atenderia às exigências editalícias; vi) mesmo após a apresentação do novo atestado, a Administração manteve sua eliminação do certame.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou a Agravada do certame, em face das regras previstas no edital.

I - PRELIMINAR: DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Agravada argui, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Agravante,
MUNICÍPIO DE SERRA
, por ser Fazenda Pública, goza da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 183 do CPC, totalizando, no caso,
30 (trinta) dias úteis
.

O marco inicial para a contagem do prazo, conforme informado pelo próprio Agravante, foi a juntada do mandado de intimação aos autos de origem em
08 de fevereiro de 2025
. Assim, a contagem iniciou-se no primeiro dia útil subsequente,
10 de fevereiro de 2025
.

O recurso, por sua vez, foi interposto em
03 de abril de 2025
.

No interregno, os prazos processuais foram suspensos por força de diversos Atos Normativos deste Tribunal de Justiça, devidamente elencados na peça recursal, a saber: Ato Normativo nº 022/2025 (29 e 30.01.2025), nº 023/2025 (31.01.2025), nº 029/2025 (03 a 07.02.2025), nº 043/2025 (24.02.2025), nº 068/2025 (07.03.2025), nº 070/2025 (10.03.2025), nº 088/2025 (11 e 12.03.2025), nº 072/2025 (17 a 21.03.2025) e nº 086/2025 (24 a 28.03.2025).

Realizando a depuração dos dias em que o prazo efetivamente correu, conclui-se que o Agravo de Instrumento foi interposto no
22º (vigésimo segundo) dia útil
do prazo de 30 dias úteis, sendo, portanto, manifestamente tempestivo.

Rejeito, pois, a preliminar arguida e conheço do recurso
, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

II - MÉRITO RECURSAL

No mérito, a tese recursal do Município merece provimento, devendo a decisão agravada ser reformada, pelos mesmos fundamentos que nortearam o deferimento do efeito suspensivo.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Verifica-se que a decisão agravada, ao deferir a reintegração da candidata ao certame com fundamento na desproporcionalidade da sanção administrativa,
afasta-se de premissa essencial e vinculante: o edital do concurso público é a lei do certame
, devendo ser observado com rigor por todos os candidatos e pela própria Administração Pública.

No caso dos autos, o Edital de Convocação nº 001/2025 (referente ao Edital nº 006/2023) era explícito em suas exigências e vedações:

1.
Exigia a "apresentação de atestado médico de aptidão física e mental expedido por
médico do trabalho
". É incontroverso que a Agravada, no prazo devido, apresentou atestado subscrito por profissional sem a habilitação técnica exigida.

2.
Estabelecia que a documentação era de "inteira responsabilidade do candidato", implicando sua eliminação em caso de ausência de qualquer documento exigido.

3.
Vedava categoricamente a aceitação de documentos "enviados fora do prazo" ou "posteriormente à autuação do processo eletrônico".

Conforme expressamente consignado no item
1.6 do Edital de Convocação
, não seriam aceitos
documentos enviados fora do prazo
, o que afasta a admissibilidade da apresentação posterior do atestado médico corrigido. O próprio item 12.11 reforça a impossibilidade de complementação documental após a autuação do processo eletrônico, ainda que por motivo justificável:

1.6 Não serão aceitos documentos enviados fora do prazo, documentos ilegíveis, com rasuras

12.11. Não serão aceitos quaisquer documentos enviados posteriormente à autuação do processo eletrônico.

A flexibilização de regra objetiva e previamente estabelecida
fragiliza a segurança jurídica e compromete a isonomia entre os candidatos,
beneficiando indevidamente aquele que descumpre o edital em detrimento daqueles que o respeitaram em sua integralidade.

Ressalte-se, ainda, que a exigência de atestado emitido por
médico do trabalho
possui fundamentação técnica e respaldo em normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), como demonstrado no recurso, não se tratando de formalidade meramente burocrática, mas de critério de qualificação profissional imprescindível para atestar a aptidão física e mental do candidato.

Por fim, em caso análogo, também relativo ao Município da Serra, este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a matéria, alcançando entendimento que
converge para o deferimento de efeito suspensivo
, revelando-se prudente, por isonomia e coerência institucional, adotar o mesmo posicionamento.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SERRA. LAUDO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA REGRAMENTO EDITAL. PRINCÍPIOS VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito (STF; RE nº 598.099/MS). 2.
No caso dos autos resta incontroverso que a ora agravada apresentou dentro do prazo constante no Edital nº 004/ 2024 o atestado médico de aptidão física e mental que não foi expedido por médico do trabalho
(Id 38820680 dos autos de origem),
em inobservância à determinação contida expressamente no Edital que rege o concurso público
. 3.
Em que pese o laudo médico apresentado posteriormente pela Recorrida, ser datado de 01.02.2024, não pode ser considerado para o fim a que se destina, independentemente da motivação para tanto, haja vista que conforme expressa regra editalícia é de inteira responsabilidade do candidato o encaminhamento da documentação de acordo com a discriminação contida no edital e no prazo estabelecido (itens 12.6 e 12.8), sob pena de eliminação
. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de julho de 2024.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005262-07.2024.8.08.0000, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024)

Dessa forma, a eliminação da candidata não se mostrou um ato desproporcional, mas sim uma consequência direta e prevista da inobservância de uma regra clara, objetiva e válida, à qual todos os concorrentes estavam submetidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão agravada e, em consequência, restabelecer os efeitos do ato administrativo que eliminou a Agravada, NUBIA DOS SANTOS ALVES, do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar